Tribunal: TCU
Processo: 006.429/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação contra os dirigentes dos Sindicatos SITIALI-SC e SINTIPÃ-SC. Representante: juiz do trabalho. Possibilidade de dano ao erário. Valores cobrados a título de ¿contribuição assistencial¿ de não filiados ao sindicato, empregados e ex-empregados.

Inteiro teor:
Acórdão 9966/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, contudo, não sendo necessária a atuação direta do Tribunal, conforme prevê a parte final do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.429/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Arlindo João Bertotti (XXX.448.079-XX); Jose Vilson Marchi (XXX.025.839-XX); Lucimar Conhaqui Bertotti (XXX.485.339-XX); Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Alimentícia da Grande Florianópolis e Vale do Rio Tijucas (80.673.478/0001-11); Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação e Confeitaria da Grande Florianópolis e Vale do Rio Tijucas (21.855.142/0001-00). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.